Tribunal: TCU
Processo: 008.597/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3945/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor de Isaac Gomes da Silva Junior, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 625866, firmado com município de Mauriti - CE, e que teve por objeto o apoio financeiro para implementação das ações educacionais constantes no Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do plano de metas compromisso 'Todos pela educação', do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, para proporcionar melhoria da infraestrutura da rede física escolar, com a construção de escolas. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; e que nos termos do art. 8o incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; considerando que entre a data da notificação do responsável, em 20/11/2011, e o ato apuratório seguinte, com a emissão do parecer que concluiu pela necessidade de restituir os valores recebidos pelo município, em 14/4/2015, transcorreram mais de 03 (três) anos, configurando-se a ocorrência da prescrição intercorrente; considerando que a proposta da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), em pareceres convergentes (peças 50-52), foi no sentido de arquivar os autos, em razão da ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) anuiu à proposta da unidade instrutiva (peça 54); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.597/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Isaac Gomes da Silva Junior (XXX.647.853-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.